Tribunal: TJES
Processo: 5012232-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012232-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DRA ADRIANA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DESDE QUE PRESERVADO O DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a manutenção de penhora de 30% sobre valores bloqueados eletronicamente e a constrição mensal de 30% dos créditos a receber perante cooperativa médica, sob o argumento de impenhorabilidade de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial para permitir a penhora de 30% de honorários médicos recebidos por executada, sem prejuízo à subsistência digna do devedor e do grupo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, com amparo no princípio da máxima efetividade da execução, contanto que preservada a subsistência digna do devedor e da respectiva família.

2. A manutenção da penhora no percentual de 30% sobre o montante bloqueado e sobre os créditos futuros revela-se adequada e proporcional, diante da ausência de demonstração robusta de que a constrição inviabilize o mínimo existencial, mormente pela constatação de expressivos rendimentos mensais auferidos pela parte executada, os quais garantem a subsistência mesmo com a redução parcial de 30%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Admite-se a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, inclusive honorários médicos, mediante a retenção de percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor, em observância aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Corte Especial, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50175378520248080000, j. 06/02/2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50152253920248080000, j. 28/02/2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001688-78.2021.8.08.0000, j. 24/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DRA. ADRIANA BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e ADRIANA ABREU DE BRITO RODRIGUES contra a decisão id.
15197640
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o juízo
a quo
, após bloqueio via SISBAJUD, liberou 70% dos valores constritos (R$ 27.004,21) e manteve penhora sobre 30% do montante (R$ 11.573,23), bem como determinou a penhora mensal de 30% dos créditos a receber junto à Unimed Sul Capixaba.

Nas razões recursais id.
15197403
, a agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos correspondem a honorários médicos de natureza alimentar, atraindo a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pugnando, assim, pela liberação integral da quantia bloqueada e pela suspensão da ordem de penhora mensal.

Decisão liminar (id.
17615933
) indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Agravados não apresentaram contrarrazões, apesar de intimados.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento nº 5012232-86.2025.8.08.0000

Agravantes:
Dra. Adriana Brito Serviços Médicos LTDA e Adriana Abreu de Brito Rodrigues

Agravado:
Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto por DRA. ADRIANA BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e ADRIANA ABREU DE BRITO RODRIGUES contra a decisão id. 15197640, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o juízo
a quo
, após bloqueio via SISBAJUD, liberou 70% dos valores constritos (R$ 27.004,21) e manteve penhora sobre 30% do montante (R$ 11.573,23), bem como determinou a penhora mensal de 30% dos créditos a receber junto à Unimed Sul Capixaba.

Nas razões recursais id. 15197403, a agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos correspondem a honorários médicos de natureza alimentar, e, portanto, atraem a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Pugam, assim, pela liberação integral da quantia bloqueada e pela suspensão da ordem de penhora mensal.

Pois bem. A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar os embargos de divergência em recurso especial n. 1.874.222/DF, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Assim, a regra da impenhorabilidade de salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta.

No caso em exame, sopesando a natureza remuneratória dos valores e a necessidade de efetividade da execução, adotou-se solução intermediária que, em juízo de delibação, se afigura compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais: manteve-se a penhora de 30% sobre a quantia bloqueada de R$ 38.208,64, o que perfaz R$ 11.573,23, determinando a liberação do saldo remanescente de R$ 27.004,21, além de fixar penhora mensal, na mesma fração de 30%, dos créditos a serem futuramente percebidos.

Embora se trate de honorários médicos, cuja percepção pode variar mês a mês, não há, nesta sede, demonstração robusta de que a constrição parcial de 30% inviabilize a subsistência da executada ou de sua família, mormente porque a própria decisão preservou parcela substancial dos valores, em montante que, em cognição sumária, revela plausibilidade e razoabilidade para resguardar o mínimo existencial.

Inclusive, no id. 15197430, a agravante juntou cópia do extrato de pagamento de honorários pela Unimed referente ao mês de maio de 2025, os quais totalizaram 45.384,88 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), o que demonstra que a percepção mensal de honorários médicos, apesar de variável, é suficiente para garantir o mínimo existencial, mesmo com penhora de 30%.

Frise-se que neste sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE SALÁRIO .
IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral prevista no art. 833, IV, do CPC é a impenhorabilidade dos salários para garantir a dignidade do devedor e de sua família, salvo em hipóteses excepcionais, como dívidas de natureza alimentar ou valores que excedam cinquenta salários mínimos mensais. 2.
Embora a jurisprudência permita a relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais, exige-se a demonstração de que a penhora não comprometerá a subsistência digna do executado, resguardando o mínimo existencial.
3. No caso em análise, o salário líquido do executado é de R
$ 3.427,79 (três mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), valor inferior a três salários mínimos, evidenciando condição de vulnerabilidade econômica.
4. A dívida exequenda, de natureza educacional, não ostenta caráter alimentar em sentido estrito, não podendo ser equiparada automaticamente às prestações alimentícias para fins de flexibilização da regra de impenhorabilidade. 5. A redução de 30% da renda mensal do executado comprometeria sua capacidade de arcar com despesas básicas, violando o princípio do mínimo existencial. 6 . O agravante não trouxe elementos concretos que comprovassem a possibilidade de penhora sem impacto na subsistência digna do executado e sua família. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50175378520248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 06/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS SALÁRIOS DO EXECUTADO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual o Juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando seu desbloqueio, e indeferiu o pedido de penhora de até 30% do salário líquido do executado. O agravante pleiteia a reforma parcial da decisão, sustentando a possibilidade de penhora de percentual do salário do executado, até o limite de 30%, diante da natureza do débito exequendo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível relativizar a impenhorabilidade dos salários para permitir a penhora de percentual da remuneração líquida do executado; e (ii) definir o percentual adequado, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da garantia do mínimo existencial do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família, conforme decidido no EREsp 1.582.475/MG e outros precedentes.
O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser utilizado para inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando o devedor não apresenta meios alternativos eficazes e menos gravosos para a execução. No caso concreto, verifica-se que o executado não demonstrou os gastos que compõem seu mínimo existencial, tampouco provou a inexistência de outras fontes de renda familiar, não se desincumbindo do ônus processual que lhe cabe. O bloqueio de percentual de 10% sobre os proventos líquidos do executado mostra-se adequado, pois equilibra o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito com o direito do devedor à preservação de sua dignidade e de sua subsistência. A execução se arrasta desde 2021, sem demonstração de esforços do devedor para adimplir a dívida, configurando a necessidade de relativizar a impenhorabilidade para garantir a duração razoável do processo (arts. 4º e 6º do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o percentual necessário ao mínimo existencial do devedor e de sua família, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade . A ausência de indicação pelo devedor de meios menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito exequendo autoriza a relativização da impenhorabilidade de seus proventos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 805 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1 .582.475/MG, Corte Especial, DJe 02/08/2016; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.999/SP, Rel . Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.065.780/SP, Rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/05/2024; TJES, AI nº 5008973-54.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Quarta Câmara Cível, DJ 19/07/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50152253920248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, j. 28/02/2025)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À DIGNIDADE E À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
É admitida pela jurisprudência pátria, excepcionalmente, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, desde que não comprometa a sobrevivência e a dignidade do executado . Precedentes do c. STJ.
2. As provas dos autos evidenciam que os rendimentos elevados auferidos pelo recorrente autorizam a penhora de 30% da conta-salário e 30% do montante bloqueado eletronicamente, por não comprometerem substancialmente a sua subsistência e a de sua família . 3. Recurso desprovido. TJES/SMBJ/221/5001688-78.2021 .8.08.0000_DI_AI (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001688-78.2021 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível, j. 24/06/2022)

Desse modo, a providência constritiva no patamar de 30%, não se mostra desarrazoada nem desproporcional, mas harmoniza-se com a excepcional mitigação reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal em hipóteses que não sacrificam a dignidade do devedor.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.